Tribunal: STJ
Processo: 0006391-96.2016.4.01.3701
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2667105 - MA (2024/0213857-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: PAULO SCANDIAN
AGRAVANTE
: MARIA ISABEL GRASSI SCANDIAN
AGRAVANTE
: JAYME SCANDIAN
AGRAVANTE
: MARIA ELZA VIGUINI SCANDIAN
AGRAVANTE
: EDNO BOLSANELO
AGRAVANTE
: BENTO SCANDIAN
AGRAVANTE
: IVONE CAMPOS SCANDIAN
AGRAVANTE
: JOSE FRANCISCO KILL
AGRAVANTE
: MARIA SCANDIAN KILL
AGRAVANTE
: CILENE SCANDIAN BOLSANELO
ADVOGADOS
: ESTEVAO RUCHINSKI - PR025069A
SEBASTIAO BANDEIRA - PA008156B
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TERRAS INDÍGENAS. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA
POR BENFEITORIAS. PRAZO QUINQUENAL. DECRETO 20.910/1932. ACÓRDÃO
EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DA
ÁREA COMO TERRA INDÍGENA. NULIDADE DE TÍTULOS PARTICULARES.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem se manifesta de
forma clara e fundamentada sobre as questões essenciais para a solução da
controvérsia, ainda que de modo contrário aos interesses da parte, não se confundindo
o mero inconformismo com vício de omissão.
2. A jurisprudência desta Corte tem entendimento de que a pretensão de indenização
por benfeitorias realizadas de boa-fé em terras indígenas, por não se confundir com a
ação de desapropriação indireta, submete-se ao prazo prescricional quinquenal
previsto no art. 1o do Decreto 20.910/1932. Estando o acórdão recorrido em harmonia
com a referida orientação, incide o óbice da Súmula 83/STJ.
Documento eletrônico VDA50638330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/09/2025 18:07:20
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: b3d60539-0ee6-4918-9cf0-953ffc1a89ca

3. A alteração da conclusão do Tribunal
— com base no acervo fático-probatório,
a quo
de que o imóvel em litígio já se encontrava em perímetro de reserva indígena (Decreto
88.002/1982) antes da aquisição pelos particulares, o que afastaria a caracterização de
desapropriação indireta da terra nua — demandaria o reexame de fatos e provas,
providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
11/09/2025
17/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA50638330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/09/2025 18:07:20
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: b3d60539-0ee6-4918-9cf0-953ffc1a89ca

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2667105 - MA (2024/0213857-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: PAULO SCANDIAN
AGRAVANTE
: MARIA ISABEL GRASSI SCANDIAN
AGRAVANTE
: JAYME SCANDIAN
AGRAVANTE
: MARIA ELZA VIGUINI SCANDIAN
AGRAVANTE
: EDNO BOLSANELO
AGRAVANTE
: BENTO SCANDIAN
AGRAVANTE
: IVONE CAMPOS SCANDIAN
AGRAVANTE
: JOSE FRANCISCO KILL
AGRAVANTE
: MARIA SCANDIAN KILL
AGRAVANTE
: CILENE SCANDIAN BOLSANELO
ADVOGADOS
: ESTEVAO RUCHINSKI - PR025069A
SEBASTIAO BANDEIRA - PA008156B
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TERRAS INDÍGENAS. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA
POR BENFEITORIAS. PRAZO QUINQUENAL. DECRETO 20.910/1932. ACÓRDÃO
EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DA
ÁREA COMO TERRA INDÍGENA. NULIDADE DE TÍTULOS PARTICULARES.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem se manifesta de
forma clara e fundamentada sobre as questões essenciais para a solução da
controvérsia, ainda que de modo contrário aos interesses da parte, não se confundindo
o mero inconformismo com vício de omissão.
2. A jurisprudência desta Corte tem entendimento de que a pretensão de indenização
por benfeitorias realizadas de boa-fé em terras indígenas, por não se confundir com a
ação de desapropriação indireta, submete-se ao prazo prescricional quinquenal
previsto no art. 1o do Decreto 20.910/1932. Estando o acórdão recorrido em harmonia
com a referida orientação, incide o óbice da Súmula 83/STJ.
Documento eletrônico VDA49856531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:26
Código de Controle do Documento: 12712a6b-4f99-4030-934e-f8d6514571ae

3. A alteração da conclusão do Tribunal
— com base no acervo fático-probatório,
a quo
de que o imóvel em litígio já se encontrava em perímetro de reserva indígena (Decreto
88.002/1982) antes da aquisição pelos particulares, o que afastaria a caracterização de
desapropriação indireta da terra nua — demandaria o reexame de fatos e provas,
providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
PAULO SCANDIAN e OUTROS contra decisão de minha lavra que conheceu do
agravo, para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe
provimento, com fundamento na ausência de violação ao art. 1.022 do CPC e na
incidência das Súmulas 7 e 83/STJ.
A parte agravante aponta violação ao art. 1.022, I e II, do CPC. Sustenta que
o Tribunal de origem omitiu-se sobre pontos relevantes, mesmo após os embargos de
declaração. Contesta a aplicação da Súmula 83/STJ, afirmando que a prescrição da
ação de desapropriação indireta é de vinte anos, conforme a Súmula 119/STJ.
Alega divergência entre o acórdão recorrido e a jurisprudência desta Corte.
Defende que a Súmula 7/STJ não se aplica, pois não se trata de reexame
de provas, mas de revaloração jurídica dos fatos já reconhecidos. Aponta, nesse ponto,
violação ao art. 371 do CPC.
A UNIÃO apresentou impugnação, pugnando pela manutenção da decisão
agravada (fls. 497-501).
É o relatório.
VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): O agravo interno não merece
provimento.
De início, não se configura a alegada violação ao art. 1.022 do CPC. O
Tribunal de origem proferiu manifestação clara e fundamentada sobre os pontos
essenciais para a resolução da controvérsia, expondo as razões de seu
convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte.
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA49856531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:26
Código de Controle do Documento: 12712a6b-4f99-4030-934e-f8d6514571ae

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATIFICAÇÃO
DE DESEMPENHO DA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E
DO TRABALHO - GDPST. [...] EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS
INEXISTENTES. INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda
Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado na vigência do CPC
/2015.
II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou
fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões
necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo
interno, nos termos da jurisprudência desta Corte.
III. Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente,
não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em
verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as
conclusões do decisum.
IV. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "'a oposição de Embargos
de Declaração após a formação do acórdão, com o escopo de que seja
analisado tema não arguido anteriormente no processo, não configura
prequestionamento, mas pós-questionamento, razão pela qual a
ausência de manifestação do Tribunal sobre a questão não caracteriza
negativa de prestação jurisdicional' (STJ, AgInt no AREsp 885.963/SP,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.676.554/SP, Rel. Ministro
11/10/2016
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
; AgInt
10/10/2017
no AREsp 1.043.549/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, DJe de 1o/08/2017" (STJ, AgInt no AREsp
2.143.205/RN, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA
TURMA, DJe de
).
14/12/2022
V. Embargos de Declaração rejeitados (EDcl no AgInt no
AREsp 2.124.543/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
).
15/5/2023
23/5/2023

A Corte
, ao julgar os embargos de declaração, consignou
a quo
expressamente que a pretensão dos embargantes era, tão somente, "manifestar
dissenso e pedir o rejulgamento de questão já decidida, o que não é cabível em
embargos de declaração" (fl. 410). De fato, a questão da prescrição e a
descaracterização da desapropriação indireta foram devidamente analisadas no
acórdão da apelação, não havendo omissão a ser sanada. O mero inconformismo com
o resultado do julgamento não se confunde com negativa de prestação jurisdicional.
No mérito, a decisão agravada aplicou corretamente o óbice da Súmula 83
/STJ.
Documento eletrônico VDA49856531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:26
Código de Controle do Documento: 12712a6b-4f99-4030-934e-f8d6514571ae

O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal de Justiça. Diferencia corretamente a ação de desapropriação indireta da
pretensão indenizatória por benfeitorias em terras tradicionalmente ocupadas por
indígenas. O Tribunal de origem foi claro ao afirmar que, tratando-se de área já
reconhecida como reserva indígena, não há desapropriação da terra nua. Admite-se,
no máximo, direito pessoal à indenização pelas benfeitorias, sujeito ao prazo
prescricional de cinco anos, nos termos do Decreto 20.910/1932.
Confira-se o seguinte trecho do acórdão recorrido (fl. 389):

Não sendo o caso de desapropriação indireta, conforme
fundamentação já exposta, não se aplica o prazo prescricional
vintenário estabelecido na Súmula 119 do Superior Tribunal de
Justiça, mas o prazo quinquenal do Decreto 20.910/32.

Esse entendimento harmoniza-se com a orientação desta Corte. A propósito:

[...] versando sobre terra indígena, não se trata de indenização pela
perda da propriedade ou da posse (direito real, prescritível em 20 anos),
mas apenas pelas benfeitorias decorrentes da ocupação de boa-fé, a
atrair a aplicação do prazo prescricional quinquenal, nos termos do art.
1o do Decreto n. 20.910/1932 (AgInt no REsp 1.584.758/SP,
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJe
).
19/05/2020
04/06/2020

Com relação à pretensão de afastar a prescrição com base em suposta má
valoração da prova (art. 371 do CPC), a parte agravante alega que não pretendem o
reexame de provas, mas apenas sua revaloração. No entanto, suas razões
demonstram o contrário. O Tribunal de origem, soberano na análise fática, fixou como
premissas que o imóvel já integrava reserva indígena demarcada desde 1982 e que os
títulos de domínio particular sobre essas terras são nulos.
Veja-se o que consta do acórdão recorrido, adotando a sentença do juízo
singular:

É incontroverso que o imóvel em questão esta inserido nos limites da
Reserva Indígena denominada Alto Turiaçu, demarcada pelo Decreto
88.002/1982.
Assim, na época da aquisição da Fazenda Primavera pelos
demandantes (05/06/1994), o bem imóvel já havia sido incorporado ao
patrimônio da União (art. 20, XI, da CF/88), circunstância que
descaracteriza o instituto da desapropriação indireta, uma vez que não
houve apossamento administrativo do imóvel particular. (Fls. 305 – 306)
Documento eletrônico VDA49856531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:26
Código de Controle do Documento: 12712a6b-4f99-4030-934e-f8d6514571ae

[...]
A nulidade dos títulos dominiais, decorrente da aquisição ilegítima de
imóveis, afasta, portanto, a incidência do instituto da desapropriação
indireta [...] (fl. 388).

Para infirmar as referidas conclusões e acolher a tese da parte agravante,
seria indispensável reexaminar os títulos de propriedade, os laudos, a data da
demarcação e todos os demais elementos de prova que formaram a convicção do
julgador — procedimento vedado a esta Corte Superior, conforme o óbice da Súmula 7
/STJ.
Isso posto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA49856531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:26
Código de Controle do Documento: 12712a6b-4f99-4030-934e-f8d6514571ae

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.667.105 / MA
Número Registro: 2024/0213857-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00063919620164013701 63919620164013701
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PAULO SCANDIAN
AGRAVANTE : MARIA ISABEL GRASSI SCANDIAN
AGRAVANTE : JAYME SCANDIAN
AGRAVANTE : MARIA ELZA VIGUINI SCANDIAN
AGRAVANTE : EDNO BOLSANELO
AGRAVANTE : BENTO SCANDIAN
AGRAVANTE : IVONE CAMPOS SCANDIAN
AGRAVANTE : JOSE FRANCISCO KILL
AGRAVANTE : MARIA SCANDIAN KILL
AGRAVANTE : CILENE SCANDIAN BOLSANELO
ADVOGADOS : ESTEVAO RUCHINSKI - PR025069A
SEBASTIAO BANDEIRA - PA008156B
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO
INDIRETA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA50605202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:32:12
Código de Controle do Documento: 62aaf3a5-a409-4452-b51e-d200ba5f9e2d

AGRAVANTE : PAULO SCANDIAN
AGRAVANTE : MARIA ISABEL GRASSI SCANDIAN
AGRAVANTE : JAYME SCANDIAN
AGRAVANTE : MARIA ELZA VIGUINI SCANDIAN
AGRAVANTE : EDNO BOLSANELO
AGRAVANTE : BENTO SCANDIAN
AGRAVANTE : IVONE CAMPOS SCANDIAN
AGRAVANTE : JOSE FRANCISCO KILL
AGRAVANTE : MARIA SCANDIAN KILL
AGRAVANTE : CILENE SCANDIAN BOLSANELO
ADVOGADOS : ESTEVAO RUCHINSKI - PR025069A
SEBASTIAO BANDEIRA - PA008156B
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
11/09/2025
17/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50605202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:32:12
Código de Controle do Documento: 62aaf3a5-a409-4452-b51e-d200ba5f9e2d